Tribunal: TJES
Processo: 0000730-08.2018.8.08.0058
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000730-08.2018.8.08.0058
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DISTRIBUIDORA DE VEICULOS MANHUACU LIMITADA - ME e outros
RECORRIDO: MARIA GERALDA DAMASCENO BERNARDO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. PERSONALIDADE JURÍDICA QUE CRIA OBSTÁCULO AO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 0000730-08.2018.8.08.0058

Recorrente: DISVEMA – DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS MANHUAÇU LTDA e CARLOS RAIMUNDO PEREIRA

Recorrido: MARIA GERALDA DAMASCENO BERNARDO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6351629).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
DISVEMA – DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS MANHUAÇU LTDA e CARLOS RAIMUNDO PEREIRA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que para que seja realizada a desconsideração da personalidade jurídica, é necessário o esgotamento dos atos expropriatórios, o que não ocorreu;
b)
que o simples fato da empresa estar inapta não significa que ela não possua patrimônio, renda ou meios para garantir o recebimento do crédito exequendo sem a desconsideração da personalidade;
c)
que a busca por patrimônio da recorrida se restringiu apenas à duas modalidades BACENJUD e INFOJUD;
d)
que não foram realizadas outras modalidades de busca de patrimônio da empresa;
e)
que estão ausentes os requisitos legais para a desconsideração;
f)
que a lei prevê expressamente a conduta dolosa o que não ficou comprovado;
g)
que seja reformada a sentença.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se estão presentes os requisitos para realizar a desconsideração da personalidade jurídica.

Aduz a parte suscitante na inicial que a parte suscitada tem dificultado o cumprimento da obrigação para com a autora, bem como que a dissolução irregular da sociedade ou fraude no pagamento para credores configura infração legal, pelo qual pugna pela desconsideração da personalidade jurídica a fim de que seja possível a penhora dos bens do sócio Carlos Raimundo Pereira.

O suscitado entendeu pela impossibilidade da desconsideração da personalidade jurídica.

Pois bem.

Como é cediço o instituto da desconsideração da personalidade jurídica é uma medida de superação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, com o fito de atingir o patrimônio particular dos sócios, nas hipóteses em que haja o abuso da personalidade jurídica, decorrente do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial,
ex vi
do art. 50 do Código Civil, sendo essa chamada de Teoria Maior.

Noutro giro, o Código de Defesa do Consumidor resguarda a teoria menor que define requisitos mais flexíveis para a desconsideração da personalidade jurídica.

Isso ocorre porque o microssistema visa tutelar os direitos dos consumidores, considerando sua hipossuficiência econômica e técnica que, por muitas vezes, impossibilita impulsionar a execução por meios mais vigorosos, pelo qual o CDC permite que o simples ato da parte executada se imiscuir do cumprimento da obrigação afaste a personalidade jurídica.

Vejamos:

Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor,
houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato socia
l. A desconsideração
também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

§ 1° (Vetado).

§ 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.

§ 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.

§ 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa.

§ 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

No caso dos autos, é nítida a relação consumerista, pois em análise dos autos principais tombados sob o nº 0000057-54.2014.8.08.0058 verifico que a parte suscitante adquiriu um veículo junto à empresa suscitada e após pagar algumas parcelas, a empresa alegou a impossibilidade de cumprir com a obrigação.

Na inicial do próprio processo a parte autora esclarece que a empresa DISVEMA é a mesma que a DISVALE e que tem alterado constantemente seu estatuto social com a finalidade de se imiscuir de suas obrigações, fato que é comprovado pelo documento de fl. 125 dos autos principais que foi determinada medida cautelar incidental nos autos do processo nº 061.08.000394-2 da Comarca de Vargem Alta/ES para que fosse impossibilitada a transferência de cotas sociais do executado Carlos Raimundo Pereira (suscitado nestes autos) em todas as empresas que figure como sócio, quais sejam DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS MANHUAÇU LTDA, DISVEMA MOTOS LTDA ME e PEREIRA MAGALHÃES FILHO LTDA.

Na audiência de fls. 44 dos autos originários há informação de que ao tentar proceder com a citação por meio de oficial de justiça, foi certificado que a gerente da empresa Disvale que está no local da antiga empresa Disvema, certificou que a Disvale está extinta há aproximadamente 03 (três) anos.

Como bem justificado pela magistrada, o C. STJ entende pela possibilidade de desconsideração pela teoria menor pela comprovação do estado de insolvência do fornecedor ou o simples fato da personalidade jurídica representar um obsertáculo ao ressarcimento dos prejuízos.

PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL. CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA DE TELEFONIA EM ARCAR COM EVENTUAIS PREJUÍZOS. MANUTENÇÃO DOS SÓCIOS DA EMPRESA NO POLO PASSIVO COM BASE UNICAMENTE NA TEORIA DA ASSERÇÃO. DESCABIMENTO. TEORIA MENOR DO CDC. 1. Na hipótese dos autos, o Sodalício a quo entendeu que a Teoria da Asserção configura fundamento suficiente para a citação e o reconhecimento da legitimidade dos sócios para figurarem no polo passivo da ação até a sentença, independentemente de haver sido demonstrada ou alegada, no requerimento de desconsideração da personalidade jurídica formulado na petição inicial, a incapacidade de a empresa de telefonia CLARO arcar com eventuais prejuízos. 2. Ocorre que, apesar de o disposto no art. 134, § 2º, do CPC autorizar a citação dos sócios na hipótese em que o requerimento de desconsideração seja solicitado na petição inicial, o § 4º do mesmo artigo estabelece que tal requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração
. 3. Sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, cumpre salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, "de acordo com a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5º do art. 28 do CDC" (REsp 1.735.004/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 29.6.2018).
4. O pedido de inclusão e manutenção da pessoa física dos sócios da empresa no polo passivo da demanda fundamentou-se justamente na necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, sem que houvesse, in casu, demonstração - ou mesmo alegação - de que a empresa Claro é insolvente ou que a sua personalidade constitua obstáculo ao ressarcimento de eventuais prejuízos aos consumidores.
5. Com efeito, consoante a multicitada Teoria Menor adotada pelo CDC e a iterativa jurisprudência do STJ, a impossibilidade de a pessoa jurídica arcar com os prejuízos é um dos requisitos para a desconsideração de sua personalidade, tornando-se a manutenção dos sócios no polo passivo da demanda até a sentença - quando ausentes os pressupostos para tanto - meio ilegal de persuasão ou coerção.
[...] (AgInt no AREsp n. 2.237.543/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.) grifos meus

Esses fatos juntos demonstram que houve abuso da personalidade jurídica pelo qual deve o sócio CARLOS RAIMUNDO PEREIRA integrar a ação principal, como decidido no juízo originário, pelo qual deve ser mantida a sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)